Tribunal: TJBA
Processo: 8045164-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045164-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: DALOCAN'S CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO RECONHECIDO DE R$ 1.438.000,00 (UM MILHÃO QUATROCENTOS E TRINTA E OITO MIL REAIS) SUPOSTAMENTE DEVIDOS PELA AGRAVANTE à AGRAVADA.
ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO FUNDAMENTADA. AFASTAMENTO DAS TESES DE “INEXIGILIDADE” E NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TÍTULO CONSUBSTANCIADO NA SENTENÇA ORIUNDO DO PROCESSO
0323689-65.2012.8.05.0001, CONFIRMADA PELO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CONSTANTE NO ID 183090741, JULGADO EM 02/10/2021, VALIDADO E EXEQUÍVEL POR ESTA
E. TURMA JULGDORA. D
ECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (ID 373543816), proferida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença n.º 8023256-46.2022.8.05.0001 oferecida por
ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS
contra
DALOCAN ́S CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, determinando o prosseguimento da fase executiva.

A controvérsia dos autos diz respeito à alegação de nulidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença que não acatou as teses defensivas de excesso de execução, inexigibilidade e nulidade do título executivo, suscitadas pela Agravante.

Pois bem.

Analisando a decisão objurgada, no que tange especificamente ao alegado excesso de execução, verifica-se que o MM. Juizo a quo fundamentou que “...as impugnantes não se desvencilharam do ônus que lhes é legalmente atribuído, de demonstrar, com a necessária precisão e suficiente clareza, o montante que reputa devido – art. 525, § 4º, do CPC, o que leva ao não conhecimento do fundamento correspondente ao suposto excesso de execução – art. 525, § 5º, do Diploma Processual”.

Entretanto, verifica-se que na petição ID 261783226 após demonstrar por um quadro ilustrativo (Fl. 05), a Agravante consignou que “mais de 50% do valor originalmente cobrado (de R$ 2.700.000,00) já foi pago, restando saldo a pagar de apenas R$ 1.438.000,00”, sendo que tal numerário foi ignorado, data venia, pelo MM. Juízo a quo, na decisão guerreada.

Sendo reconhecido, em petição, o valor devido de R$ 1.438.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil reais) supostamente devidos pela Agravante à Agravada, porque não se determinou que se garantisse a execução desse valor incontroverso, tratando-se, como se trata, de cumprimento de sentença ? De igual modo, não foi determinado que uma perícia realizasse os cálculos para que se pudesse proceder com a liquidação dos valores apresentados pelas partes, para se checar se o valor devido é realmente o reconhecido ou maior que o reconhecido (R$ 1.438.000,00), tendo em vista que foi, sim, apontado valor de excesso de execução – representativo, por consequência lógica, do valor total devido menos o valor incontroverso reconhecido pela Agravante na Impugnação, devendo, portanto, tal valor ser considerado válido para fins de impugnação do cumprimento de sentença – seja para validar ou não a argumentação da recorrente – e não simplesmente desprezá-la, como o fez, com todas as venias, o MM. Juízo
a quo
.

Considerando, portanto, que não foi analisado pelo Juízo
a quo
a alegação de excesso de execução partindo-se do pressuposto de valor incontroverso reconhecidamente declarado de R$ 1.438.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil reais) supostamente devidos pela Agravante à Agravada, entendo pelo provimento parcial do Agravo no que tange somente à análise do alegado excesso de execução.

Afasto, de pronto, as alegações de inexigibilidade uma vez que, pelo Código de Ritos regente, não se alega mais a inexigibilidade do título judicial – e sim, a inexequibilidade do título (art. 525, III do CPC), que possuem objetos/argumentos distintos aos lançados pela Agravante no recurso.

De igual maneira, mantenho a decisão guerreada no que tange à alegação de nulidade do título executivo, eis que o título executivo em discussão consubstancia-se na sentença oriunda do processo 0323689-65.2012.8.05.0001, confirmada pelo Acórdão da Apelação constante no ID 183090741, julgada em 02/10/2021, validado e exequível por esta E. Turma Julgadora.
DECISÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045164-31.2023.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
ESPÓLIO DE MARIA NOÉLIA DE LIMA BARROS
e como Agravada
DALOCAN ́S CONSULTORIA DE NEGÓCIOS EIRELLI
,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
para
determinar ao MM. Juízo de origem que proceda a análise do excesso de execução alegado, considerando o reconhecimento do valor devido incontroverso de R$ 1.438.000,00 (um milhão quatrocentos e trinta e oito mil reais) supostamente devidos pela Agravante à Agravada, mantendo a decisão nos demais termos em que fora prolatada no que pertine às arguições de “inexigibilidade” e nulidade do título executivo, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Relator.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator